Tribunal: STF
Processo: HC 186989
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’ DESPROVIDO. AGRAVANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE DOIS ATOS DE CORRUPÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em ‘habeas corpus’, por não ter identificado flagrante ilegalidade apta a ensejar prematura interrupção da ação penal em relação ao recorrente. Na decisão agravada ficou consignado que a exordial atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP e que os fundamentos do Tribunal ‘a quo’ encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional aplicável somente quando houver evidente ilegalidade aferível sem esforço interpretativo.
    2. No presente recurso, a defesa reitera, em síntese, as alegações de inépcia da denúncia por falta de individualização das condutas praticadas pelo ora recorrente e sustenta, ainda, falta de justa causa para a ação penal, argumentando que a denúncia é lastreada apenas em delação premiada, sem suporte mínimo de indícios de autoria e materialidade delitiva.
    3. Conforme denúncia, por meio de elementos obtidos na denominada ‘Operação Antissepsia’, identificou-se atos de corrupção com apropriação indevida de recursos públicos destinados à saúde do Município de Londrina/PR, em esquema delituoso envolvendo representantes legais e pessoas físicas e jurídicas ligadas a duas OCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
    4. Segundo o Tribunal ‘a quo’, a peça acusatória não se encontra fundada apenas nos depoimentos de corréus colaboradores, mas numa vasta investigação, amparada na quebra de sigilo de dados e telefônico dos investigados, suficientes para dar início à persecução penal, devendo eventuais contradições ser esclarecidas por ocasião da instrução processual, submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, para divergir das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do ‘writ’. Precedentes.
    5. Ademais, nos crimes coletivos de alta complexidade, como é o caso dos autos, a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado é prescindível. Bastam, para a fase de recebimento da denúncia, a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria que estabeleçam uma relação plausível entre o denunciado e o delito praticado, permitindo-lhe a defesa, como ocorre na espécie. Provas robustas com detalhamento da conduta são exigidas apenas ao término da ação penal e devem ser colhidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, respeitado o devido processo legal. Precedentes.
    6. ‘Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do ‘in dubio pro societate’’ (RHC 120.607/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE – QUINTA TURMA, DJe 17/12/2019).
    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (RHC 124.153-AgRg/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja determinada “a suspensão da ação penal nº. 5017244-21.2018.4.04.7001, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Londrina-PR, até o julgamento do mérito do ‘habeas corpus’”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator